Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-78.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. ART.1022, III, CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração em recurso inominado opostos pelos autores e recorrentes em que requerem aclarar o acórdão, suprindo os vícios para, ao final, conceder os pleitos da inicial, bem como a indenização pelos danos morais .
2. Com razão os embargantes, tão somente, no tocante ao valor das passagens, porquanto se vislumbra a existência do erro material apontado no acórdão embargado, em relação ao valor a ser restituído.
3. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, com apoio no art. 1022, III, CPC, para retificar o dispositivo, a fim de corrigir o erro material, para acrescentar que a recorrida restitua aos recorrentes o valor de uma das passagens pagas e não utilizadas (R$ 309,37), para cada um dos autores, totalizando o importe de R$ 618,74 (seiscentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos). Mantem-se, no mais, os demais termos do v.acórdão.

4. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.